Tribunal: STF
Processo: Rcl 65833
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA. OMISSÃO RECONHECIDA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CONFIGURADA COISA JULGADA NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA SANAR OMISSÃO E CORRIGIR ERRO MATERIAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. A parte embargante alega que o acórdão embargado foi omisso quanto à alegação de coisa julgada acerca da discussão sobre o reconhecimento do vínculo de emprego, considerando a ausência de impugnação referente a este ponto no recurso de revista interposto no TST.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão, de fato, não abordou a questão da coisa julgada. No entanto, apesar de reconhecida a omissão, verificou-se que não assiste razão ao embargante. 



    4. Inexiste óbice ao cabimento da reclamação, pois, levando-se em consideração que o processo ainda se encontra em curso, é evidente a necessidade de adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STF.



    5. O descumprimento, pelo Juízo de origem, de orientação vinculante proferida por esta Corte vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição Federal.



    6. Verificada também a existência de erro material referente ao número da ação trabalhista citado no voto condutor do acórdão. Foi citado o Processo 0011078-35.2021.5.18.0161, quando o correto é 00110023-50.2022.5.18.0161.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada e corrigir erro material.